Tribunal: STF
Processo: ARE 1432526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação da Defesa -Tribunal do Júri - Homicídio qualificado - Feminicídio e recurso que dificultou a defesada vítima - Preliminares de cerceamento de defesa - Composição do Conselho de Sentença integralmente pormulheres - Alegação preclusa, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal - Inexistência de norma legal a proibir tal situação - As partes utilizaram do direito de recusar imotivadamente três jurados - Não realização de prova técnica - Instituto de criminalística informando não contar com tecnologia para a degravação das mensagens de texto dos aparelhos de telefone celular, bloqueados por senha - Aparelhos devolvidos ao Juízo - Possibilidade de a Defesa providenciar a produção da prova pretendida - De qualquer modo, não ficou demonstrado o que se pretendia comprovar, a evidenciar efetivo prejuízo - Preliminares rejeitadas - Mérito - Decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Não ocorrência -Acolhida a tese acusatória de que o réu agiu com dolo - Não acolhida a tese de ação em legítima defesa - Acusado que poderia ter reagido à suposta agressão por parte da vítima, sem lhe desferir dezessete facadas - Princípio da soberania dos vereditos - Rejeitadas as preliminares, recurso desprovido.



    Apelação da acusação - Pena-base exasperada em 1/6 em razão da pluralidade de qualificadoras - Pretensão àexasperação em proporção superior - Possibilidade - Elevada culpabilidade do acusado, ao desferir dezessetefacadas na vítima, na própria residência dela, e ter fugido do local abandonando ali a filha de sete anos e deficiente visual - Majoração da pena-base em 1/3 - Possibilidade de afastamento da circunstância atenuante da confissão espontânea - Confissão qualificada que não serve à redução da pena - Precedentes - Pretensão à incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, 'c', do Código Penal - Impossibilidade, sob pena de “bis in idem” - Recurso que dificultou a defesa da vítima que já foi valorado como qualificadora do homicídio - Causa de aumento da pena prevista no artigo 121, § 7º, inciso III, do Código Penal - Feminicídio praticado na presença de descendente da vítima - Pretensão à incidência de fração superior de acréscimo - Impossibilidade -Inexistência de provas de que a criança tivesse presenciado os golpes do acusado contra a sua genitora - Informações de que a filha da vítima estava no interior de um quarto, a atrair a incidência da causa de aumento na sua proporção mínima - Acréscimo máximo que deve ser resguardado às hipóteses em que o descendente efetivamente visualiza os fatos - Pena ajustada Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente